Tribunal: STF
Processo: AI 698029
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Esta Corte reconheceu que os servidores do Município de São Paulo fazem jus ao reajuste referente ao mês de fevereiro de 1995, nos termos das leis municipais 10.688/88 e 10.722/89. 4. Todavia, a apuração do índice demanda análise da legislação infraconstitucional. Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.